Tribunal: STF
Processo: RE 1520315
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edmilson Bernardino Souza, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL DE ÂMBITO NACIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL FUNDADA EM TÍTULO PROVENIENTE DE AÇÃO COLETIVA, PROPOSTA PELO SINDICATO NACIONAL DOS TÉCNICOS DA RECEITA FEDERAL. SERVIDOR QUE NÃO FIGUROU NA LISTA DE SUBSTITUÍDOS. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal, em face de decisão prolatada pelo juízo da 10ª Vara Federal da SJCE, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública 0805137-97.2020.4.05.8100, promovida por Edmilson Bernardino Souza e Mauro Campos Mendonça, que, em sede de embargos de declaração, afastou a alegada ilegitimidade ativa do(s) exequente(s), assim como a arguição de não extensão da eficácia do título executivo a toda categoria representada pelo SINDTTEN. 2. Sustenta a agravante, em síntese, que: a) a execução originária lastreou-se em sentença prolatada no bojo da ação coletiva 0002767-94.2001.401.3400, proposta originalmente pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal - SINDTTEN perante o juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, objetivando a cobrança das diferenças pecuniária referentes a Retribuição Adicional Variável - RAV, instituída pela MP 831/1995, convertida na Lei 9.624/1998, relativas ao período de janeiro/1996 a junho/1999; b) o alcance subjetivo da sentença foi limitado aos substituídos constantes no rol anexo à petição inicial da ação de conhecimento, não constando os agravados do rol de substituídos, de modo que não podem ser alcançados pelos efeitos do título executivo; c) a legitimidade das partes é questão de ordem pública e deve ser cognoscível de ofício em qualquer momento. Ao final, pugna seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se integralmente a decisão agravada, para cancelar imediatamente o pagamento do precatório expedido em nome do exequente Edmilson Bernardino de Sousa. 3. O cerne da questão cinge-se ao alcance subjetivo da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0002767-94.2001.401.3400, proposta originalmente pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal - SINDTTEN perante o juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 4. Registre-se que no cumprimento de sentença originário, o agravado teve sua condição de servidor da Receita Federal do Brasil comprovada nos autos, por meio de documentos funcionais e fichas financeiras atinentes ao período abarcado pela sentença da ação coletiva (janeiro de 1996 a junho de 1999). 5. Todavia, a jurisprudência desta Segunda Turma entende que, estando a ação coletiva acompanhada de lista dos substituídos do sindicato autor, não tem legitimidade para executar a respectiva sentença pessoa que dela não constou, pois, embora os sindicatos possuam legitimidade para substituir toda a categoria, nada impede que ele proponha ação representando apenas alguns filiados, tal como quando os indica em lista expressa, distribuída com a inicial. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0800072-08.2017.4.05.8107, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 08/07/2020. 6. No caso presente, como já registrado, o agravado pretende executar título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal - SINDTTEN perante o juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (0002767-94.2001.401.3400), em que anexada lista de substituídos da qual ele não constou (id. 4058100.18500500). Ademais, a petição inicial no feito coletivo, ao indicar textualmente a relação dos substituídos, delimitou seu âmbito de incidência sobre os filiados ali indicados, cabendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por ilação lógica, também promover a restrição de seus efeitos àqueles servidores constantes do rol trazido com a peça atrial, pois o julgado não poderia conceder mais do que foi pedido pelo Sindicato promovente, nos termos aqui já registrados. 7. Agravo de instrumento provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LXX, “b”, e 8º, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, alcance do título judicial ao Recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo interposto pela União, restringindo o alcance do título judicial sob o fundamento de que, estando a ação coletiva acompanhada de lista dos substituídos do sindicato autor, não tem legitimidade para executar a respectiva sentença pessoa que dela não constou.



    No entanto, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 883.642-RG, paradigma do Tema 823 da repercussão geral, concluiu no sentido da “ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 26.06.2015).  



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1489566 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe22-08-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 8º, III, DA CARTA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RE 883.642/RG. TEMA N. 823/RG. 1. O Colegiado de origem divergiu da compreensão do Supremo, que, no julgamento do RE 883.642, piloto do Tema n. 823/RG, reafirmou jurisprudência quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1427766 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (edoc. 06 - ID:4226f918). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente